Tribunal: TJBA
Processo: 0086382-13.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086382-13.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADENILSON CRUZ RIBEIRO Advogado(s): ANGELO DANTAS DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE Advogado(s): A C O R D Ã O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DE USO POR MUNICÍPIO REVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NA PREMISSA DE QUE O APELANTE NÃO QUESTIONOU A LEGALIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. ATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO, FORMAL MOTIVAÇÃO E GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA ANTE A ARBITRARIEDADE DO ATO. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DO APELO E REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, ACÓRDÃO INTEGRADO E REFORMADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0086382-13.2002.8.05.0001, em que figuram como EMBARGANTE ADENILSON CRUZ RIBEIRO e como EMBARGADO o MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para, sanando as omissões e contradições apontadas, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.